Tribunal: TJDFT
Processo: 0710359-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710359-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCO TEODOMIRO DE ALCANTARA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Francisco Teodomiro de Alcântara contra suposto ato omissivo imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. 2. A liminar foi deferida no Plantão Judicial, conforme se verifica na decisão de ID no 24742529, págs. 1-3. 3. Todavia, a petição de ID no 24744530 e o documento de ID no 24744531 informam o falecimento do impetrante, o que acarretou a superveniente perda do objeto deste Mandado de Segurança. 4. Desse modo, julgo extinto o processo, sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV, VI e IX do CPC. 5. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 6. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 12 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO